Tribunal: TJMT
Processo: 1014542-51.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1014542-51.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Recorrido: IVAN NILSON RONDON MENDE.
Data do Julgamento virtual: 11 a 14/11/2024.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO PARA ESTATUTÁRIO. EC No 51/2006. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL JÁ PAGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários do reclamante, realizados no período de 2001 a 2022, e condenar o Município ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e do recolhimento do FGTS referente ao mesmo período, respeitada a prescrição a partir de 03/05/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se é devida a condenação ao recolhimento do FGTS e ao pagamento de férias e terço constitucional em contratos temporários de agentes de combate às endemias firmados antes da transmudação para o regime estatutário pela EC no 51/2006; e (ii) se há nulidade nos contratos temporários realizados sob a justificativa de excepcional interesse público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Emenda Constitucional no 51/2006 permite a contratação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias por processo seletivo público simplificado, validando contratações temporárias anteriores à sua promulgação. Assim, não há nulidade dos contratos temporários firmados antes da transmudação para o regime estatutário.
Com a transmudação do vínculo para o regime estatutário, o reclamante perde o direito ao FGTS, uma vez que o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura tal direito apenas em casos de nulidade do contrato por ausência de concurso público, situação que não se aplica ao presente caso.
Fichas financeiras anexadas aos autos demonstram que as férias e o terço constitucional foram devidamente pagos pelo reclamado durante o período contratual, afastando qualquer direito adicional em relação a essas verbas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, nos termos da EC no 51/2006, não gera a nulidade do contrato temporário, o que impossibilita a condenação ao pagamento de FGTS.
Não há direito ao recolhimento do FGTS quando a contratação temporária é legal e amparada pela EC no 51/2006, que valida os contratos firmados por processo seletivo público simplificado.
A comprovação de pagamento das férias e do terço constitucional durante o período contratual afasta qualquer direito a valores adicionais a esse título.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
______________________________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.202 (Tema 191 da repercussão geral); TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007983-75.2022.8.11.0003; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1009095-79.2022.8.11.0003; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008925-10.2022.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014542-51.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN NILSON RONDON MENDES - CPF: 688.605.011-72 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO PARA ESTATUTÁRIO. EC No 51/2006. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL JÁ PAGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários do reclamante, realizados no período de 2001 a 2022, e condenar o Município ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e do recolhimento do FGTS referente ao mesmo período, respeitada a prescrição a partir de 03/05/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é devida a condenação ao recolhimento do FGTS e ao pagamento de férias e terço constitucional em contratos temporários de agentes de combate às endemias firmados antes da transmudação para o regime estatutário pela EC no 51/2006; e (ii) se há nulidade nos contratos temporários realizados sob a justificativa de excepcional interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional no 51/2006 permite a contratação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias por processo seletivo público simplificado, validando contratações temporárias anteriores à sua promulgação. Assim, não há nulidade dos contratos temporários firmados antes da transmudação para o regime estatutário.

Com a transmudação do vínculo para o regime estatutário, o reclamante perde o direito ao FGTS, uma vez que o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura tal direito apenas em casos de nulidade do contrato por ausência de concurso público, situação que não se aplica ao presente caso.

Fichas financeiras anexadas aos autos demonstram que as férias e o terço constitucional foram devidamente pagos pelo reclamado durante o período contratual, afastando qualquer direito adicional em relação a essas verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, nos termos da EC no 51/2006, não gera a nulidade do contrato temporário, o que impossibilita a condenação ao pagamento de FGTS.

Não há direito ao recolhimento do FGTS quando a contratação temporária é legal e amparada pela EC no 51/2006, que valida os contratos firmados por processo seletivo público simplificado.

A comprovação de pagamento das férias e do terço constitucional durante o período contratual afasta qualquer direito a valores adicionais a esse título.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

______________________________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.202 (Tema 191 da repercussão geral); TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007983-75.2022.8.11.0003; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1009095-79.2022.8.11.0003; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008925-10.2022.8.11.0003.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
declarar a nulidade dos contratos temporários no período de 2001 a 2022, e, condenar o requerido ao pagamento de férias acrescido de 1/3 constitucional, e o recolhimento do FGTS do mesmo período, não quitados pelo recorrente,

respeitada a prescrição datada em 03.05.2017.

O Município de Várzea Grande interpôs recurso, arguindo preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, o recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a alegação de prescrição quinquenal apresentada pelo requerido, uma vez que o mesmo já foi respeitado pela sentença que fixou a prescrição datada em 03/05/2017.

Trata-se de ação na qual o reclamante alega que exerceu a função de Agente de Combate às Endemias, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, por meio de contrato temporário, durante o período de 2001 a 2022.

Aduz que, durante o período em que trabalhou, nunca recebeu os valores referentes ao FGTS, nem a integralidade das férias acrescidas do 1/3 (terço) constitucional, como previsto na legislação.

Pois bem. Com o advento da Emenda Constitucional no 51/2006, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e mais célere que o concurso público, vejamos:

“Art. 1o O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o, 5o e 6o:

"Art. 198. (...)

§ 4o Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006).

§ 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006)

§ 6o Além das hipóteses previstas no § 1o do art. 41 e no § 4o do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006).

Art 2o Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4o do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4o do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.”

Desta feita, a EC 51/2006, ao reconhecer a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo do reclamante de jurídico-administrativo para estatutário, e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, pois o art. 19-A, da Lei no 8036/90, somente assegura o depósito de tal verba, quando a servidora tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, que não foi o caso em análise.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante junta sua ficha financeira onde consta que em no ano de 2015 passou a ser “ESTATUTÁRIA PERMANENTE”, conforme segue:

Portanto, a reclamante não tem direito ao FGTS, tendo em vista que a contratação e as respectivas prorrogações, não foram ilegais, uma vez que amparadas na mencionada Emenda Constitucional, e também porque não se aplicam à espécie as disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas.

No tocante as férias e o terço, conforme se extrai das fichas financeiras as mesmas já foram pagas pelo reclamado.

Nesse sentido,
verbis:

“CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei no 8036/90.”
(N.U 1007983-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023).

“EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO DE JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO APÓS O ADVENTO DA EC No 51/2006. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Agente Comunitário de Saúde, que ingressou no serviço público para o exercício da função por meio de processo seletivo público, atende às recomendações da Emenda Constitucional no 51/2006. Tendo sido ainda nomeado para provimento de cargo em comissão (art. 37, II, última parte, da CF), inexiste ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CR/88 e muito menos nulidade dos contratos celebrados, razão por que não faz jus às verbas trabalhistas e nem ao recolhimento do FGTS.

2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).”
(N.U 1009095-79.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

“RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

O Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Não há como declarar nulo o contrato temporário de Agente Comunitário de Saúde quando a EC 51/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas.

Recurso improvido.”
(N.U 1008925-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024